Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-26.2025.8.11.0039
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000458-26.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAIANE DE OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 052.326.631-60 (APELANTE), RAIANE DE OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 052.326.631-60 (ADVOGADO), M. V. D. O. T. - CPF: 114.050.261-11 (APELADO), M. V. D. O. T. - CPF: 114.049.641-77 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIANE DE OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 052.326.631-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. NÃO VINCULAÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de São José dos Quatro Marcos ao fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA a menores diagnosticadas com TEA, com fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir; (ii) analisar a obrigatoriedade de fornecimento do tratamento pelo método ABA; (iii) definir a responsabilidade dos entes federativos no custeio do tratamento; (iv) examinar a adequação do valor da causa; e (v) estabelecer o critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6o e 196 da CF, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos pela sua concretização.

4. Os documentos médicos comprovam que as menores são diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista - TEA, CID F84.0, e necessitam de acompanhamento multidisciplinar com fonoaudiologia, psicologia clínica e terapia ocupacional, diante de prejuízos na linguagem funcional, interação social, comunicação, comportamento e processamento sensorial.

5. A prova dos autos demonstra a necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo e especializado, mas não comprova, de forma inequívoca, que apenas o método ABA seja adequado ao atendimento das menores ou que as terapias ofertadas pela rede pública sejam previamente ineficazes.

6. O parecer técnico do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante, de modo que deve ser considerado como elemento auxiliar de convencimento, sem prevalência automática sobre os documentos médicos individualizados constantes dos autos.

7. A obrigação deve ser ajustada para determinar o fornecimento de fonoaudiologia, psicologia clínica e terapia ocupacional, preferencialmente pela rede pública e conforme os protocolos assistenciais do SUS, admitido o custeio na rede privada caso não haja oferta pública adequada, tempestiva e compatível com a necessidade clínica demonstrada.

8. Mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos, com possibilidade de direcionamento administrativo do cumprimento, sem exclusão de qualquer deles (CF, arts. 23, II, e 196).

9. O valor da causa deve corresponder ao custo estimado de 12 meses de tratamento, nos termos do CPC, art. 292, § 2o, pois a limitação trimestral refere-se apenas à forma de fiscalização e disponibilização dos recursos, sem alterar o proveito econômico pretendido.

10. Os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por equidade, conforme Tema 1.313 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É devido o fornecimento de tratamento multidisciplinar a crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista - TEA quando comprovada a necessidade médica, sem imposição obrigatória e exclusiva do método ABA se não demonstrada a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de saúde é solidária, e os honorários advocatícios, em ações de saúde contra o Poder Público, devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC, art. 292, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313; STF, Tema 793; TJPB, AC 0801390-38.2024.8.15.0001, Rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3a Câmara Cível, j. 2024; TJMS, AC 0800391-38.2022.8.12.0034, Rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4a Câmara Cível, j. 18.2.2025; TJMT, AI 1027608-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2025, DJE 7.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000458-26.2025.8.11.0039, ajuizada por Maria Vitória de Oliveira Trindade e Maria Valentina de Oliveira Trindade em face do apelante e do Município de São José dos Quatro Marcos, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou os requeridos a fornecer tratamento multidisciplinar pelo método da Análise do Comportamento Aplicada (ABA), incluindo psicoterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, conforme prescrição médica e pelo tempo necessário, mediante apresentação de relatório médico trimestral que comprove a necessidade de continuidade, atribuindo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária e ao Município de São José dos Quatro Marcos a responsabilidade subsidiária, além de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante, sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo no SUS, apontando que a parte autora não comprovou ter buscado a regulação do tratamento na rede pública antes de ajuizar a ação.

No mérito, defende que o valor da causa é injustificado ou indevido por se basear em orçamentos de clínicas privadas, quando o fornecimento pelo SUS deveria observar preços de tabelas públicas ou processos licitatórios.

Argumenta que o tratamento pelo método ABA é “fora do SUS”, não tendo a parte autora demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas 6 e 1234), especialmente quanto à ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública e à comprovação científica da superioridade do método, conforme parecer técnico do NATJUS que apontou baixa qualidade metodológica das evidências e ausência de estudos de custo-efetividade.

Alega, ainda, que a responsabilidade primária pelo atendimento é do Município, devendo o cumprimento da obrigação ser a ele direcionado, com acionamento do Estado apenas em caráter subsidiário.

Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, sugerindo o valor de R$ 1.000,00, bem como a divisão proporcional da verba entre os réus, afastada a solidariedade.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, caso mantida a procedência, o redirecionamento da obrigação ao Município, a limitação temporal do tratamento a períodos trimestrais e o arbitramento dos honorários nos termos postulados.

As contrarrazões defendem a manutenção da sentença que determinou o fornecimento das terapias multidisciplinares pelo método ABA às crianças com Transtorno do Espectro Autista, afastando a alegação de ausência de interesse de agir diante da recusa administrativa e sustentando que o tratamento não se submete às regras dos precedentes sobre medicamentos fora do SUS, por se tratar de serviço essencial previsto em lei. Argumentam que o ABA é metodologia científica, sem alternativa eficaz na rede pública, reafirmam a responsabilidade solidária do Estado e requerem a manutenção dos honorários com base no valor da causa ou, subsidiariamente, em patamar não inferior a R$ 5.000,00, pugnando, ao final, pelo não provimento da apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento ao recurso de apelação, para que a verba honorária seja fixada pelo critério da equitatividade, nos termos do entendimento consolidado pelo Tema 1.313 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Vitória de Oliveira Trindade e Maria Valentina de Oliveira Trindade, representadas por sua genitora, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de São José dos Quatro Marcos, visando ao fornecimento de tratamento multidisciplinar para TEA - CID F84.0, com uso do método ABA, incluindo psicoterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

A tutela de urgência foi deferida e, diante do descumprimento, houve bloqueio judicial de valores para custeio do tratamento, posteriormente ampliado, em agravo de instrumento, para o montante correspondente a três meses de atendimento multidisciplinar.

Sobreveio sentença de procedência, condenando solidariamente os entes públicos ao fornecimento do tratamento, com direcionamento primário ao Estado e responsabilidade subsidiária do Município, além de determinar o bloqueio de R$ 49.152,00 e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando, em síntese, ausência de requerimento administrativo, inadequação do tratamento pleiteado, aplicação dos Temas 6 e 1.234 do STF, responsabilidade primária do Município e revisão dos honorários advocatícios.

Do valor da causa

Não merece acolhimento a pretensão do apelante de reduzir o valor da causa para R$ 51.072,00, correspondente ao valor trimestral do menor orçamento apresentado.

Nos termos do art. 292, § 2o, do CPC, quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, deve-se considerar o valor de umas e outras, sendo que o valor das prestações vincendas corresponderá a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou superior a um ano.

Desse modo, o valor da causa deve corresponder ao custo estimado de 12 meses de tratamento, e não ao valor trimestral do menor orçamento, como pretende o Estado. A limitação trimestral diz respeito à forma de disponibilização e fiscalização dos recursos, sem modificar o proveito econômico perseguido na ação.

Portanto, mantém-se o valor da causa em R$ 196.608,00, por corresponder ao custo anual aproximado do tratamento pleiteado, em conformidade com o art. 292, § 2o, do CPC.

Mérito

A presente demanda envolve o direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, cuja concretização incumbe solidariamente aos entes federativos, sem prejuízo da possibilidade de direcionamento administrativo da obrigação conforme a organização do Sistema Único de Saúde.

Da análise dos autos, verifica-se que os documentos médicos comprovam que as menores Maria Valentina de Oliveira Trindade e Maria Vitória de Oliveira Trindade são portadoras de Transtorno do Espectro Autista - TEA, CID F84.0, apresentando prejuízos relevantes na linguagem funcional, interação social, comunicação, comportamento e processamento sensorial.

Consta, ainda, solicitação médica ambulatorial emitida em 12/3/2025 pela médica Amanda Gomes Sobrinho, confirmando o diagnóstico de TEA - CID F84.0 e indicando acompanhamento multidisciplinar com fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e neurologia pediátrica, diante de quadro clínico que exige apoio substancial, com prejuízo de linguagem funcional, déficit de reciprocidade socioemocional, pobre contato visual, estereotipias, inflexibilidade cognitiva e instabilidade comportamental.

Nesse contexto, está suficientemente demonstrada a necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo e especializado, especialmente porque há documentação médica individualizada, negativa administrativa e indicação de risco de prejuízo ao desenvolvimento infantil caso as terapias não sejam disponibilizadas em tempo oportuno.

Por outro lado, embora o método ABA seja reconhecido e frequentemente utilizado em intervenções terapêuticas voltadas a crianças com TEA, a prova produzida nos autos não autoriza impor, de forma exclusiva, obrigatória e permanente, a adoção dessa metodologia específica em substituição a todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas no âmbito do SUS.

A conclusão não decorre de submissão automática ao Parecer Técnico/NAT no 1473/2025, mas da análise conjunta do acervo probatório.

O que se verifica, no caso concreto, é que há prova suficiente quanto à necessidade de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, mas não há demonstração inequívoca de que somente o método ABA seria apto ao atendimento das menores, nem de que as modalidades terapêuticas disponíveis na rede pública seriam, de antemão, inadequadas ou ineficazes.

Desse modo, deve ser mantida a obrigação de fornecimento do tratamento multidisciplinar, afastando-se apenas a vinculação compulsória ao método ABA, sem prejuízo de que os profissionais responsáveis adotem técnicas compatíveis com a condição clínica das menores, inclusive elementos da abordagem ABA, se assim entenderem tecnicamente adequado no plano terapêutico individualizado.

Nesses termos:

“
Tese de julgamento:

1. A ausência de demonstração da ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS e da imprescindibilidade clínica do método ABA impede a concessão de tutela de urgência para custeio pelo Estado.

2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, sendo admissível a imposição judicial conjunta da obrigação, observada a repartição administrativa de competências.
”

(TJMT - N.U 1027608-02.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/11/2025, Publicado no DJE 7/11/2025)

Ademais, verifica-se, por meio do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP, que os procedimentos de psicologia clínica, fonoaudiologia e terapia ocupacional encontram-se regularmente cadastrados, o que reforça a possibilidade de determinação judicial para fornecimento das terapias multidisciplinares, sem necessidade de vinculação obrigatória a uma metodologia única.

Assim, a obrigação deve ser ajustada para determinar que as menores recebam acompanhamento com fonoaudiologia, psicologia clínica e terapia ocupacional, preferencialmente pela rede pública e conforme os protocolos assistenciais do SUS.

Caso não haja oferta pública adequada, tempestiva e compatível com a necessidade clínica demonstrada, admite-se o custeio na rede privada, às expensas dos entes públicos, sob pena de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da ordem judicial.

Por fim, embora seja possível o direcionamento da obrigação ao ente responsável, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do SUS, verifica-se que o Estado de Mato Grosso não demonstrou, de forma suficiente, que os procedimentos determinados seriam de responsabilidade exclusiva ou primária do Município.

Assim, deve ser mantida a responsabilidade solidária dos entes públicos, com cumprimento prioritário pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de eventual compensação administrativa entre os entes, se cabível.

Do caráter opinativo e não vinculante do parecer técnico do NAT

O Parecer Técnico/NAT no 1473/2025 deve ser considerado como elemento auxiliar de convencimento, destinado a subsidiar tecnicamente a atividade jurisdicional, sem caráter vinculante em relação ao magistrado.

Nesses termos:

“
[...]
a nota técnica do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante, podendo ser superada pelo livre convencimento motivado do magistrado, desde que baseado em elementos concretos dos autos
[...]
” (TJPB - Apelação Cível: 0801390-38.2024.8.15.0001, Relator: Gabinete 25 - Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3a Câmara Cível)

Desse modo, tem-se que o parecer técnico do NAT é acolhido apenas como elemento complementar de convicção, sem prevalência automática sobre os demais documentos médicos.

Dos honorários advocatícios e da aplicação do Tema 1.313 do STJ

Ao caso, deve-se considerar que se trata de demanda relativa à judicialização do direito à saúde pública.

Assim, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1313, relativo à fixação de honorários advocatícios em ações de saúde propostas contra o poder público, firmou a seguinte tese:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

No caso concreto, a atuação da patrona das autoras foi relevante. A demanda foi instruída desde a origem com documentos médicos, avaliações especializadas, negativa administrativa, documentos de hipossuficiência e orçamentos, permitindo a análise célere da tutela de urgência e a adequada compreensão da necessidade do tratamento.

Após o deferimento da liminar, a atuação profissional prosseguiu com requerimentos voltados à efetivação da medida, especialmente diante do descumprimento da ordem judicial, incluindo pedido de bloqueio de valores, juntada de orçamentos, prestação de contas e novo requerimento para assegurar a continuidade das terapias.

Também se considera a impugnação às contestações apresentadas pelos entes públicos, com enfrentamento das preliminares e dos argumentos de mérito. Assim, ponderadas a relevância da causa, a urgência do tratamento, a condição clínica das menores e a atuação efetiva da patrona das autoras, reputo adequado fixar os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 5.000,00.

Da responsabilidade pelos honorários advocatícios

Quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, deve ser mantida a condenação dos entes públicos vencidos, diante da solidariedade que rege a prestação do direito à saúde.

Nesses termos:

“
[...] Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços de saúde é responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. 2. O direcionamento exclusivo da obrigação a um ente federado somente é possível na fase de execução, para fins de ressarcimento, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral. 3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
. [...]
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025)

Portanto, ainda que o cumprimento da obrigação seja atribuído a ente público diverso, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos, inclusive quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência, a serem suportados pelos requeridos em partes iguais.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para:

a) para determinar que os requeridos forneçam às autoras apeladas as terapias indicadas (fonoaudiologia, psicologia clínica e terapia ocupacional) nos moldes disponibilizados pelo SUS, a serem ofertadas em rede pública ou particular, sob pena de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da ordem judicial, atribuindo prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, mantida a responsabilidade solidária do Município;

b) fixar os honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00, nos termos do Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, a serem suportados pelos requeridos em partes iguais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026